Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-89.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-89.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: FABIO NEPOMUCENO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

***

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RETORNO À ORIGEM. IMPERIOSIDADE.

I – As divulgações de atos processuais pelo Sistema Eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade, de modo que a ciência eletrônica automática no PJE supre a intimação eletrônica ou a realizada pelo DJE, a teor dos arts. 197 e 270 do CPC e art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006.

II – Cadastrado o advogado do embargante no sistema, a ausência de registro de sua ciência ao ato processual acarreta o decurso automático do prazo.

III – Considerando a ocorrência de ciência automática da sentença pela parte ré em 06/12/21, o termo inicial do prazo para oposição de embargos de declaração deu-se em 07/12/2021, e, suspenso seu decurso em razão de férias forenses e férias de advogados, tem-se como termo final o dia 21/01/22.

IV – Opostos os embargos de declaração em 18/01/22, impositiva é a reforma da decisão que não os conheceu com fundamento na intempestividade, razão de sua cassação e retorno dos autos à origem para análise de seu mérito.

R
ECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000031-89.2021.8.05.0208
,

da Comarca

de Remanso, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO e como
Apelados
FABIO NEPOMUCENO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA